Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CFP/QPPMC. EDITAL N. 21/DGP, DE 14.1.2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é o instrumento processual idôneo para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF).
2. Nos termos do Enunciado da Súmula n. 20 deste Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico depende de previsão legal, da utilização de critérios objetivos de avaliação e da possibilidade de recurso administrativo.
3. No caso, o edital do certame tem caráter objetivo, pois estabelece o perfil que o candidato deve ter no item 14.3, além de descrever o que se pretende com a avaliação psicológica, nos itens 14.3.1 a 14.3.4.
4. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado. Unânime.